Tribunal: STF
Processo: Rcl 76458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CDMB - Centro de Distribuição De Moveis Minas Brasil Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Recife/PE, (Processo 0001003-35.2016.5.06.0002), que não teria, em tese, observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A empresa reclamante foi incluída como devedora solidária na lide travada por terceiros. A referida reclamação trabalhista foi movida por GILMAR BARBOSA DE MIRANDA (CPF 334.286.204-10) em face da empresa CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.692.345/0001-41, distribuída no dia 20/07/2016. 



    Apenas em em 22 de abril de 2024., já na fase de execução, um simples despacho (Id. 73056cf) do Juizo Reclamado determina a instauração de Incidente processual e consigna que o feito não está envolvido na ordem de suspensão do Tema 1232. 



    […]



    Como demonstra o anexo, os embargos a execução foram opostos em 09/02/2025 (domingo), às 19:56:13. Na ocasião, a empresa evidenciou que, no dia 25 de maio de 2023, o Exmo. Sr. Ministro DIAS TOFFOLI, do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.387.795 / MG, proferiu decisão determinando a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232. 



    […]



    Muito embora o Juízo reclamado tenha processado um incidente processual, sua decisão não respeita o rito processual nem observa os requisitos do Codigo Civil, notadamente nos artigos 49-A e 50, tendo mantido indevidamente no polo passivo tenha o requerido, foi determinada a constrição d e valores pelo SISBAJUD. 



    A hipótese tem, portanto, estrita adesão ao tema, motivo pelo qual a pretensão merece ser acolhida. 



    […]



    Diante do exposto, considerando-se a data venia, infundada negativa do Juízo requerido em fazer cumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal que lhe foi comunicada pelo OFÍCIO CIRCULAR TRT6 - NUGEPNAC no 7/2023 e, por diversas vezes requerida nos autos, é a presente para requerer Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do Processo nº ATOrd 0001003-35.2016.5.06.0002 até o julgamento final da presente reclamação. ”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência dos pedidos para que seja cassada a decisão reclamada, com o consequente desbloqueio da quantia que foi objeto de constrição via SISBAJUD, com a devolução do valor à empresa reclamante, bem como seja determinada a suspensão do trâmite da reclamatória trabalhista até decisão definitiva no RE 1.387.795-RG (Tema 1232)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    O Juízo reclamado determinou a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e negou a suspensão do processo com base na determinação exarada no paradigma, nos seguintes termos (Doc. 13):



    “Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, em que se pretende a inclusão, no polo passivo da lide, da empresa CDMB - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS MINAS BRASIL LTDA.



    […]



    Ultrapassada essa questão, em que pese a irresignação da empresa quanto à inexistência de regular requerimento de instauração do incidente de desconsideração, ao arguir o exequente a existência de grupo econômico, este Juízo deferiu o pedido nos termos expostos no Despacho de Id. 73056cf, nos seguintes termos: 



    [...]



    Dirimidas tais questões, incontroverso nos autos que a CDMB – CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS MINAS BRASIL LTDA é de titularidade do sobrinho do sócio da reclamada, passando a funcionar no mesmo local e na mesma atividade da devedora principal. Isso, por si só, implica em confusão patrimonial. E por este se entende o conjunto dos bens corpóreos (máquinas e instalações) e incorpóreos (faturamento, carteira de clientes), que constituem o negócio estabelecido.



    Entendo que resultam demonstrados o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas integrantes (art. 2º, § 3º, da CLT) do grupo econômico formado pelas empresas da referida família. 



    […]



    Isto posto, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa CDMB - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS MINAS BRASIL LTDA, determinando a extensão da responsabilidade do débito principal à mesma, incluindo-a no polo passivo da execução. ”



    Nota-se que tratou-se, inicialmente, de inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT), entretanto, após investigação patrimonial, instaurou-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente